Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO. AFASTAMENTO. CONTEXTO DE TRÁFICO. RESISTÊNCIA ATIVA. COMPROVAÇÃO. DESACATO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ SANDRA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU WELLINGTON.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), sendo o segundo réu também condenado por posse de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003), resistência (artigo 329 do Código Penal) e desacato (artigo 331 do Código Penal), com imposição de penas privativas de liberdade, de detenção e de multa.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para as condenações; (ii) verificar a configuração do crime de posse de munição e eventual atipicidade material; (iii) analisar a ocorrência dos crimes de resistência e desacato, bem como a possibilidade de consunção entre eles; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição dos réus ou a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o apelante realizava a venda de entorpecentes, enquanto a recorrente mantinha drogas em depósito em estabelecimento comercial utilizado como ponto de apoio à traficância, tudo nas imediações de uma praça pública.
4. Os depoimentos de testemunhas policiais constituem meio de prova idôneo e possuem especial relevância, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade, no mesmo contexto fático do flagrante do crime de tráfico, afasta a incidência do princípio da insignificância, evidenciando a lesividade concreta da conduta.
6. O crime de resistência restou caracterizado pela oposição ativa e violenta à execução de ato legal, sendo legítimo o uso moderado da força pelos policiais para contenção do acusado.
7. O desacato configura-se por ofensas proferidas contra agentes públicos no exercício da função, sendo autônomo em relação ao crime de resistência, afastada a aplicação do princípio da consunção.
8. O fato de o crime ter sido praticado durante o efetivo cumprimento de pena anterior é amplamente aceito na jurisprudência para a exasperação da pena-base, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
9. Praticar o tráfico de drogas em concurso de agentes evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base.
10. A natureza e a quantidade devem ser examinadas conjuntamente, sendo indevida a valoração negativa fundada apenas na natureza do entorpecente, quando a quantidade apreendida não se mostra expressiva.
11. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
12. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, pois a traficância foi praticada nas imediações de praça pública (local de caráter recreativo e de lazer), o que torna mais fácil a difusão de entorpecentes e aumenta o risco de contaminação de parcelas vulneráveis da população. Ademais, referida majorante possui caráter objetivo e incide independentemente de que os frequentadores do local sejam os destinatários da droga.
IV. Dispositivo:
13. Recurso do réu Wellington parcialmente provido. Desprovido o recurso da ré Sandra.